Tribunal: STF
Processo: RE 1515507
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO - Cumprimento de sentença no qual se busca a satisfação de obrigação de pagar do DER/SP em virtude de ação de desapropriação ajuizada em seu desfavor Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (DER/SP) e acolheu a impugnação ofertada pelos exequentes, de modo a determinar que os autores apresentem, no prazo de 15 dias, novos cálculos, em conformidade com os parâmetros definidos naquela decisão Pretensão de reforma Impossibilidade - LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO JUDICIAL Controvérsia das partes que se cinge à correta e adequada forma de apuração do quantum debeatur, notadamente no tocante à incidência de juros moratórios e compensatórios Prova pericial produzida nos autos que satisfatoriamente elucidou a forma de cálculo a ser adotada, em conformidade com o quanto definido pelo título executivo judicial, não tendo sido suas conclusões infirmadas pelas partes Impossibilidade, ademais, de discussão quanto ao fixado no título exequendo, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada - Reabertura da discussão sobre matéria já definida em decisão transitada em julgado que não pode ser feita por meio da via processual adotada - inteligência dos arts. 507 e 508, do CPC/2015 - Rejeição das impugnações apresentadas que era mesmo de rigor Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, XXIV; e 100, da Constituição da República, e à Súmula Vinculante 17 do STF. 



    Aduz-se, em suma, que “o princípio da justa indenização é também direcionado à expropriante, que só pode ser condenada a pagar aquilo que a lei considera justo. Como no presente caso os juros – que integram a indenização – foram fixados em percentual superior (o dobro) aquele legalmente estipulado, temos que o V. Acórdão acabou por violar o artigo 5º., XXIV, da CF/88” (eDOC 11, p. 3). 



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte autuados como ARE 1454261 e determinei, em 22.11.2023, sua devolução à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 1170 (eDOC 28).



    Com a conclusão do julgamento, perante o Supremo Tribunal Federal, do Tema 1170, os autos foram encaminhados à Turma Julgadora no Tribunal de origem. 



    A Turma julgadora manteve incólume o julgamento anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 32):



    “RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO - Cumprimento de sentença no qual se busca a satisfação de obrigação de pagar do DER/SP em virtude de ação de desapropriação ajuizada em seu desfavor Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (DER/SP) e acolheu a impugnação ofertada pelos exequentes, de modo a determinar que os autores apresentem, no prazo de 15 dias, novos cálculos, em conformidade com os parâmetros definidos naquela decisão Pretensão de reforma Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação em relação ao Tema nº 1.170 do STF - Nos casos de desapropriação direta ou indireta existem regras específicas para a compensação da mora e remuneração do capital, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09 - Inaplicabilidade ao caso do Tema nº 1.037 do STF Precedentes - Decisão mantida. Retratação indevida.”



    Admitido o recurso extraordinário (eDOC 33), os autos foram encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório. Decido.



    Constata-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, reconheceu a integralidade dos valores pagos no parcelamento da dívida fazendária, realizado conforme o art. 78 do ADCT. Colho respectivo fundamento da decisão de origem (eDOC 7, p. 5-6):



    Para o correto desate da controvérsia aqui estabelecida, cumpre fazer uma breve digressão quanto aos atos processuais desencadeadores do presente recurso. 



    Nesta linha, observa-se que os autores, TAKESHI MINOHARA E CARMEN LÚCIA MINOHARA, ajuizaram, aos 10.04.1995, “ação de indenização por desapropriação indireta” em face do DER/SP, pretendendo, em síntese, a condenação do réu ao pagamento de indenização em razão de desapropriação indireta, decorrente de ocupação levada a efeito ainda em 30.09.1990 (fls. 19/24). 



    (...)



     Com o trânsito em julgado do v. acórdão, aos 05.05.1997 (fl. 45), os autores deram início ao cumprimento de sentença, expedindo-se precatório aos 19.01.1998, tendo sido o crédito submetido ao parcelamento a que se refere o art. 78 do ADCT. Nessa linha, consta que foram efetivados os seguintes levantamentos:



    (...)



    Sob essa perspectiva, consoante mencionado, após o provimento do recurso de apelação interposto pelos autores por esta 4ª Câmara de Direito Público, ainda sob relatoria do e. DESEMBARGADOR VIANA SANTOS, restaram assim definidos os consectários legais incidentes sobre o montante condenatório: 



    (...)



     Assim, em relação a tais pontos, tem-se que a discussão encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada material, prevista nos arts. 502, 507 e 508, do CPC”



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte, ao apreciar as ADIs 2356 e 2362, e modular os efeitos da decisão, confirmando a medida cautelar anteriormente deferida, em acórdão publicado em 14.8.2024. Reproduzo a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a constitucionalidade do regime de parcelamento precatórios instituído pelo artigo 2º da Emenda Constitucional n. 30/2000, o qual acrescentou o artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



     II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se há, ou não, afronta às cláusulas pétreas (artigo 60, §4º, III e IV), especialmente, ao princípio da separação de poderes (artigo 2º, CRFB), à garantia de acesso à jurisdição (artigo 5º, XXXV, CRFB), às garantias do ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, CRFB), do direito fundamental à propriedade (artigo 5º, XXII e XXIV, CRFB) e à isonomia (artigo 5º, caput, CRFB), e do princípio da proporcionalidade (artigo 5º, LIV, CRFB). 3. Saber se o parcelamento, em até dez anos, dos valores correspondentes a precatórios pendentes e futuros, decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, impossibilita que cidadãos e cidadãs, bem como pessoas jurídicas, titulares de créditos líquidos e certos reconhecidos em decisões transitadas em julgado, recebam do Poder Judiciário a tutela efetiva de seus direitos.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



     4. O legislador constituinte derivado, ao editar a norma ora impugnada, não observou direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs brasileiras, quando estabeleceu regras transitórias para fazer face a um problema concreto e irremediável de gestão das contas públicas, ou seja, a dos precatórios pendentes de pagamento por falta de recursos financeiros disponíveis. Feriu, portanto, cláusula pétrea expressamente disposta na Constituição da República de 1988 (art. 60, §4º, CRFB). 



    5. O poder público, na condição de parte devedora de relação jurídica em que deve cumprir sua obrigação de pagar, já é privilegiado por ter o prazo dilargado de até 20 meses para quitar sua dívida. 



    6. Não obstante compreenda a perspectiva das fazendas públicas, é necessário deslocar o olhar para o credor, cidadão e cidadã que, após demandas judiciais geralmente prolongadas no tempo, vê-se vencedor do pleito judicial, com trânsito em julgado, mas sem garantia de que receberá o valor pecuniário que lhe é devido, o que afronta a perspectiva material do princípio de acesso à jurisdição. 



    7. O regime de parcelamento de precatórios do artigo 78 e parágrafos do ADCT impediu o mais amplo acesso à jurisdição, pois mesmo cogitando-se do direito fundamental à propriedade e da garantia de isonomia, o regime instituído teve impacto desproporcional na vida de milhares de cidadãos e cidadãs que não tiveram reconhecidos seus direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo, diante da mora de receber o que lhe era devido, atestado em título judicial transitado em julgado. 



    8. A questão posta, nos presentes autos, não perdeu o objeto em face das posteriores alterações legislativas ao regime de precatórios no Brasil, tendo em vista que a solução da controvérsia constitucional com a amplitude veiculada nos pedidos das ADIs 2356 e 2362 reafirmará os limites aos quais devem se submeter os legisladores constituintes derivados nesse tema, doravante. 



    IV – MODULAÇÃO DE EFEITOS 



    9. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da presente decisão para que seja conferida eficácia ex nunc ao presente julgamento, mantendo os parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar nestes autos (25.11.2010), vencidos os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes e André Mendonça, que modulavam os efeitos da decisão, mantendo a validade de todos os pagamentos, parciais ou integrais, que tenham sido realizados de acordo com a norma declarada inconstitucional. 



    10. A modulação até a data da concessão da cautelar, em 25.11.2010, é devida porque os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada devem ser respeitados até esse marco, a partir de quando a norma impugnada teve sua eficácia suspensa em face da cautelar deferida. 



    V - DISPOSITIVO 



    11. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente, nas ações diretas de inconstitucionalidade n. 2356 e n. 2362, para, confirmando a liminar nestes autos deferida, declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o artigo 78 no ADCT da Constituição da República de 1988, respeitando-se os parcelamentos realizados sob o regime instaurado pela norma declarada inconstitucional, até a concessão da medida cautelar, em 25.11.2010.



    (ADI 2356, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente